Tribunal: TJSP
Processo: 0001728-17.2024.8.26.0073
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar administrativo – Acidente "in itinere" – Sequelas de traumatismo cranioencefálico – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa - Ausência dos requisitos estabelecidos pelos arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/91 – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, compensando-se os valores eventualmente

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar administrativo – Acidente "in itinere" – Sequelas de traumatismo cranioencefálico – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa - Ausência dos requisitos estabelecidos pelos arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/91 – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, compensando-se os valores eventualmente pagos por força da antecipação dos efeitos da tutela – Caso em que, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, será observado o disposto no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/21 – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC), observando-se o critério da Súmula no 111 do STJ – Apelo da autora desprovido, provido em parte o recurso oficial.